Tribunal: TJPA
Processo: 0823209-77.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823209-77.2023.8.14.0006

APELANTE: BRENDO BARBOSA PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0823209-77.2023.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
BRENDO BARBOSA PANTOJA
.

DEFESA:

RAMON LOUCHARD DA CUNHA CASTRO, OAB/PA 22412.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:

Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL COM USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com o objetivo de obter a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao réu deve ser desclassificada de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para consumo pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, o fracionamento das substâncias em várias embalagens e o modo de acondicionamento evidenciam destinação mercantil, incompatível com o consumo próprio.

4.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, colhidos em juízo sob contraditório, confirmam a dinâmica do tráfico, incluindo a fuga do réu e o descarte de bolsa contendo drogas e dinheiro.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais para fundamentar a condenação, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra impedimento legal, diante da reincidência do réu em crime doloso (art. 44, II, do CP) e da pena aplicada, superior a 4 anos (6 anos e 5 meses), conforme art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 44, I e II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BRENDO BARBOSA PANTOJA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, à pena de

06 (seis) anos e 05 (cincos) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa (ID 18970120).

Em suas razões recursais (ID 18970135), a defesa postula
a desclassificação da condenação em tráfico de drogas para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Requer ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritivas de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18970146.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19191005).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (
art. 28, da Lei nº 11.343/2006).

A irresignação defensiva busca a desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o tipo penal descrito no art. 28 do mesmo diploma legal, sustentando, para tanto, que as substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado destinavam-se ao seu uso próprio, haja vista sua condição de usuário.

Entretanto, após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbra plausibilidade na tese defensiva. Ao contrário, o acervo probatório revela-se robusto e harmônico no sentido de confirmar, com segurança, a prática do crime de tráfico de drogas, inviabilizando qualquer desclassificação para a figura do porte para consumo pessoal.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 18970055 - pág. 6), o qual registra a apreensão de 54 (cinquenta e quatro) embalagens de substância assemelhada à maconha, acondicionadas em papel alumínio; 21 (vinte e uma) embalagens de substância semelhante à droga conhecida como “oxi”, acondicionadas em plástico preto; além da quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Tal constatação é reforçada pelo Laudo Toxicológico Provisório (ID 18970055, pág. 10) e pelo Laudo Definitivo (ID 18970077, pág. 10), os quais confirmam que as substâncias apreendidas consistiam em 15,3g de
Cannabis sativa L.
(maconha) e 9,8g de benzoilmetilecgonina (cocaína).

A diversidade de entorpecentes apreendidos, aliada à forma de acondicionamento – fracionados e prontos para a mercancia –, constitui forte indício da prática do tráfico de drogas, notadamente por denotar finalidade mercantil, incompatível com a alegação de consumo próprio. Essa dinâmica é ainda reforçada pela dinâmica da abordagem policial, conforme os relatos firmes e coerentes dos agentes que participaram do flagrante.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares NICOMENDES ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR e FERNANDO DE SOUZA LOPES (ID 18970101 a 18970107), colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição policial, empreendeu fuga, dispensando uma bolsa preta em cujo interior foram encontradas as substâncias ilícitas e dinheiro em espécie. Ressaltaram, ainda, a presença de um terceiro indivíduo em companhia do apelante.

O conjunto probatório, portanto, delineia com clareza a presença dos elementos caracterizadores do tráfico de drogas, tal como descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo provas minimamente suficientes a ensejar a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da mesma lei. Ademais, é cediço na jurisprudência pátria que os testemunhos prestados por agentes públicos são dotados de presunção de veracidade e fé pública, especialmente quando colhidos em juízo, sob o contraditório, e quando harmônicos com o restante das provas dos autos.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado:

“Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 22/08/2022).

Com base nas provas judicializadas, que não foram desconstituídas pela defesa, restam plenamente caracterizadas a autoria e a materialidade delitiva, conforme impõe o art. 155 do Código de Processo Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação [...]”.

Sendo assim, diante da solidez do conjunto probatório, não há que se falar em desclassificação da conduta, impondo-se a manutenção da condenação do apelante nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, in verbis:

Art. 44
-
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso sob exame,
não se verifica o preenchimento dos requisitos legais
para a conversão da pena. O pedido encontra óbice direto no art. 44, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso, conforme certidão judicial criminal que aponta condenação anterior, com trânsito em julgado, também por tráfico de entorpecentes. A reincidência impede, por si só, a aplicação do benefício legal, independentemente de qualquer outro fator subjetivo.

Além disso, a pena imposta foi de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, o que extrapola o limite objetivo de até 4 anos estabelecido no inciso I do mesmo artigo. A soma desses dois impeditivos — reincidência e quantum da pena — inviabiliza totalmente a concessão da substituição pretendida.

3. DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 19/11/2025